Tribunal: TJDFT
Processo: 0716872-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716872-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento das custas recursais não corresponde a guia de recolhimento da união acostada nos autos (IDs. 25951211 e 25951212). Assim, intime-se a agravante LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento tempestivo das custas ou, caso não tenha feito, que as recolha em dobro, sob pena de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora